Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-23.2023.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-23.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO MARQUES DE SALES - CPF: 032.067.131-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO SANTINHO DE LIMA FILHO - CPF: 003.893.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, LEI No. 11.343/06) – SENTENÇA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI No. 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
, sendo imperiosa a manutenção da sentença primeva em que se desclassificou a conduta para porte de droga para consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença em que se
desclassificou
o crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), imputado à
Leonardo Marques de Sales
para o delito de
Porte de droga para consumo pessoal
(art. 28, Lei no. 11.3453/06) e se decretou extinta sua punibilidade em razão do integral cumprimento da pena (detração antecipada) – Id. 168189688.

O
Ministério Público
pretende a
condenação
do
A
pelado como
autor do crime de
Tráfico de droga
, alegando que há prova suficiente para tanto
(Id. 168189696).

As
c
o
ntrarrazões

da D
efesa são
pelo
desprovimento
do apelo (
Id.

168189699
).

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça

opin
ou
pelo
des
provimento
do recurso
(
Id.
175567672
),
conforme sumário que segue em transcrição:

“
Apelação Criminal: Tráfico de Drogas. – Pleito pela reforma da sentença recorrid
a

para que seja condenado o apelado Leonardo nos exatos termos da exordial acusatória,

como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, posto que estariam

comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas que lhe

fora imputado. – Inadmissibilidade –
In casu
, verifica-se que não existem provas que

permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a

a
utoria do crime de Tráfico de Drogas pelo acusado Leonardo, mostrando-se imperiosa

a desclassificação da sua conduta para o delito de posse de drogas para consumo

próprio, previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/2006 e a extinção da punibilidade em

razão d
o cumprimento integral da pena devido a detração antecipada, como fora

procedido pela magistrada de primeiro grau, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

– Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão

hostilizada
.
”

É o r
el
atório.

À douta r
evisão.

Cuiabá,

data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 7.1.2023, na Rua dos Jequitibás, n° 2.103, Nova Mutum/MT.,
Leonardo Marques de Sales
transportava, guardava e trazia consigo drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Após a instrução processual, o Juízo de 1o grau desclassificou o crime de Tráfico de droga (art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), imputado à
Leonardo Marques de Sales
para o delito de Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.3453/06) e decretou extinta sua punibilidade em razão do integral cumprimento da pena (detração antecipada), contudo, o Ministério Público almejou sua condenação
como autor do crime de Tráfico de droga, alegando que há prova suficiente para tanto
.

Perante a autoridade policial, a testemunha
Maurício Santinho de Lima Filho
, policial militar, afirmou que, durante patrulhamento no bairro residencial Paraíso foram informados por um transeunte não identificado, que na Rua dos Jacarandas esquina com Rua dos Jequitibás teria um indivíduo realizando o comércio ilícito de drogas. Com as características do suspeito, se deslocaram até ao local indicado e avistaram o apelado, cujas características físicas e vestimentas correspondiam com aquelas informadas pelo denunciante, tratando-se do apelado. Ao perceber a presença da equipe policial, ele demonstrou nervosismo e tentou evadir-se, sendo localizado em sua posse, sete porções de tamanho médio de substância similar a maconha, além de R$331,00 e um aparelho celular (Id. 168189434).

Em Juízo, foram inquiridos os policiais militares
Mauricio Santinho de Lima Filho
,
Rafael Eloi Amiky
,
Cassiano Jean Catarino da Silva
e
Matheus Ribeiro de Moura e Silva
, que foram uníssonos ao afirmarem que o apelado trazia consigo cerca de sete porções de maconha.

Portanto, malgrado o apelado ter asseverado que trazia consigo apenas uma porção de droga, pesando cerca de 15 gramas, a assertiva encontra óbice nas firmes e seguras palavras das testemunhas acima mencionadas (policiais militares). A propósito, inexistem indícios de que os quatro agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, faltando com a verdade para, sem motivo algum, incriminá-lo.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por outro lado, compulsando atenta e detidamente os autos, verifica-se ser imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória, considerando a inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação por Tráfico de drogas.

É verdade que o apelado foi surpreendido trazendo consigo sete porções de maconha, pesando 36 gramas, o que foi confirmado em Juízo polos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, contudo, entendo que a apreensão dessa quantidade de droga e do valor de R$331,00 em dinheiro, por si só, não é prova suficiente para a condenação por Tráfico.

Apesar de ter assumido apenas parte do entorpecente apreendido, o apelado afirmou em ambas as fases da persecução penal que se destinava ao seu consumo pessoal.

E, malgrado a narrativa dos policiais militares acerca da existência de um transeunte que lhes informou acerca da traficância pelo apelado, nota-se que, a testemunha
Mauricio Santinho de Lima Filho
disse que sua guarnição policial foi abordada por uma pessoa relatando essa situação de tráfico de drogas, que “
possivelmente

estaria havendo”
(Id. 168189690).

Igualmente, o policial
Matheus Ribeiro de Moura e Silva
disse que a pessoa denunciante lhes relatou que havia um
suspeito
que
parecia
estar traficando drogas em via pública.

Nesse contexto, nota-se que não havia certeza na informação preexistente acerca da mercancia de drogas exercida pelo apelado, noticiada aos agentes da Lei por um transeunte, tratando-se de mera suspeita.

Além disso, não há relatos de que o denunciante presenciou a mercancia de drogas, sendo certo que as testemunhas também não o viram comercializando o entorpecente e sequer o apontaram como alvo de prévia investigação pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

Consigne-se, ainda, como bem destacado pela magistrada primeva,
in casu
, os únicos indícios de traficância repousam na denúncia do transeunte não identificado, na forma de fracionamento da droga, além da quantia em dinheiro encontrada com o réu.

Entretanto, como já mencionado acima, o denunciante se limitou a relatar a suspeita de que o apelado e estaria traficando drogas, inexistindo qualquer certeza quanto ao fato. Além do mais, a despeito do relatado nervosismo e tentativa de fuga (o que poderia ser justificado pelo mero porte do entorpecente para consumo pessoal), os policias militares não presenciaram qualquer atitude suspeita do apelado, muito menos que indicasse o exercício do comercio de drogas.

Com efeito, vale destacar que os registros criminais do apelado não se referem à prática do tráfico de droga e embora a droga apreendida estivesse partida em sete porções, ela pesava cerca de 36 gramas, quantidade que, isoladamente, não pode ensejar a conclusão de que se destinava à comercialização.

Quanto ao dinheiro apreendido (R$ 331,00), a quantia não é expressiva o suficiente para corroborar com a conclusão de que seria oriunda do tráfico de drogas, sendo insuficiente para afirmar, com a certeza necessária à condenação, que as drogas trazidas pelo réu eram destinadas ao comércio.

Portanto, apesar de entender que seja possível que a intenção do apelado fosse a traficância, trata-se mera presunção, o que me impossibilita de dar provimento ao recurso ministerial, condenando o apelado por tráfico de drogas.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, algumas que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca traficância imputada ao Apelado, pois, não encontro provas suficientes a me proporcionarem a certeza de que os 36 gramas de maconha se destinavam à mercancia.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Portanto, ante a fragilidade do conjunto probatório, por não haver a certeza necessária para um decreto condenatório,
imperiosa a manutenção da sentença primeva, em que, se desclassificou a conduta do Apelado para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06)
.

Nesse sentido, este Colegiado já entendeu, que:

“(...)
Inviável a reforma da sentença, para efeito de reconhecimento da prática do delito de tráfico de entorpecentes, quando presentes dúvidas objetivas a respeito da destinação mercantil ou disseminação da substância ilícita, mormente porque avultam dos autos meras conjecturas, despidas de substrato probatório e, pois, inidôneas à comprovação cristalina do crime, de sorte a preponderar, na espécie, o aforismo in dubio pro reo.

(Ap 10744/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Destaquei

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego
provimento ao recurso

interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023